Tribunal: TJSP
Processo: 1502065-22.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PALAVRAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA, ENTRETANTO, REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PALAVRAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA, ENTRETANTO, REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA, ENTRETANTO, REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.